Tribunal: TJMT
Processo: 1004953-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004953-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): NORBERTO MANICA
RECORRIDO(S): NILSON MULLER, ELÓIDE MULLER E FILENON SOARES LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56916488) interposto por NORBERTO MANICA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 50494465):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – FUNCIONÁRIO – DETENÇÃO DA POSSE A MANDO DO EMPREGADOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCLUSÃO DA LIDE – ORDEM JUDICIAL MANTIDA – VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO ANTERIOR À REMESSA DO FEITO PARA JUÍZO PREVENTO – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS – HIPÓTESE QUE RECOMENDA A RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificado que a pessoa inicialmente indicada como autor do esbulho na verdade detinha a posse na condição de funcionário, deve ser excluída do feito porque evidente a sua ilegitimidade passiva.
Em observância ao princípio do devido processo legal, deve ser restituído ao autor o prazo para se manifestar sobre a impugnação ao valor da causa, principalmente se a determinação antecedeu a remessa do feito ao juízo prevento pela conexão, aliado à informação de indisponibilidade de acesso aos autos.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004953-12.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 15/07/2020. Publicado em 17/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração pelo Recorrente (id. 51800972) e pelos Recorridos (id. 50765496), decidiu-se, in verbis (id. 53904961):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO MATERIAL – QUANTIDADE DE ÁREAS TIDAS POR ESBULHADAS – MENÇÃO PARA EFEITO DE VALOR DA CAUSA – ACRÉSCIMO EM EMENDA À INICIAL – IRRELEVÂNCIA – CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – FIXAÇÃO DEVIDA – RECURSO DOS AGRAVADOS PROVIDO – POSSESSÓRIA PROPOSTA CONTRA FUNCIONÁRIO – FATO EXPRESSAMENTE CONSIGNADO NA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO DO AGRAVANTE NÃO PROVIDO.
Mesmo sendo irrelevante, corrige-se o erro material para incluir no total de áreas tidas por esbulhadas também aquela posteriormente mencionada na emenda à inicial.
Verificada a omissão, devem ser providos os Embargos e fixados os honorários recursais em relação à exclusão da lide.
Inexistindo o vício alegado mas sim a clara intenção de reapreciação da matéria, nega-se provimento aos Aclaratórios.
O prequestionamento é implícito, consoante previsão expressa no art. 1.025 do CPC.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004953-12.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 17/08/2020)
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV; 561 e 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 1.228 do Código Civil, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso “tendo em vista a ausência de análise da fundamentação que demonstra ser o Sr. Filenon Soares Lima parte legitima na demanda” (id. 56916488 – p. 4), notadamente quanto ao argumento de que este teria praticado esbulho em nome próprio. Assim, afirmam que “o proprietário ficará impossibilitado de reaver seu bem daquele que passar a possuir injustamente, comprovando a sua posse anterior e o esbulho praticado, o que efetivamente restou demonstrado no caso em questão.” (id. 56916488 – p. 12).
Recurso tempestivo (id. 56971996) e devidamente preparado (id. 57125493).
Contrarrazões no id. 59290982.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV; 561 e 1.022, II, do CPC e 1.228 do CC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV; 561 e 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 1.228 do Código Civil, o Recorrente alega que o acórdão seria omisso em razão de suposta ausência de pronunciamento expresso quanto às alegações que demonstrariam a legitimidade do Sr. Filenon Soares Lima para figurar no polo passivo da demanda, notadamente quanto ao argumento de que este teria praticado esbulho em nome próprio. Com isso, argumentam que “o proprietário ficará impossibilitado de reaver seu bem daquele que passar a possuir injustamente, comprovando a sua posse anterior e o esbulho praticado, o que efetivamente restou demonstrado no caso em questão.” (id. 56916488 – p. 12).
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou o ponto mencionado pelo Recorrente, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 50311984):
“No tocante à ilegitimidade passiva, cumpre registrar que a Ação Possessória foi inicialmente proposta contra Filenon Soares Lima, que seria ex-funcionário dos vendedores e estaria se recusando a sair do imóvel como forma de garantir o recebimento de créditos trabalhistas.
No entanto, na contestação que apresentou arguiu a sua ilegitimidade porque ali se encontrava a mando dos vendedores, inclusive os nomeou à autoria, o que foi confirmado na sequência, tanto é que incluídos no polo passivo da referida Ação e suas manifestações sempre foram em conjunto, até mesmo a contraminuta a este Recurso.
Desse modo, não há fundamento para sua permanência na lide e nem para a reforma da decisão nesse ponto.” (g.n.)
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Ademais, a revisão da conclusão do Tribunal de origem de modo a reconhecer a legitimidade passiva do Recorrido, bem como a ocorrência de esbulho em nome próprio demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice na Súmula 07 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela legitimidade passiva da recorrente é inviável a pretensão recursal que busca demonstrar o contrário, uma vez que tal providência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)”
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 62 E 267, VI, E 515, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 515, § 3o, DO CPC. ESBULHO IMPUTADO À PESSOA FÍSICA DO SÍNDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA COM APOIO NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PETIÇÃO RECURSAL QUE NÃO REFUTA DE FORMA OBJETIVA E DIRETA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO E NEGOU A NOMEAÇÃO À AUTORIA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. O exame da fundamentação posta no acórdão recorrido acerca da ilegitimidade passiva em contraste com as razões desenvolvidas na petição recursal, no sentido de que o recorrido teria agido em nome próprio e sob sua exclusiva responsabilidade, implica no revolvimento do escorço fático, no qual o Tribunal local suportou suas conclusões, o que é defeso ao STJ, na via especial, pela Súmula 7. (...)” (AgRg no AREsp 637.981/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016) (g.n.)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. No caso concreto, rever o entendimento do acórdão recorrido, para acolher a tese de ilegitimidade passiva da agravante, demandaria nova análise do contrato e dos demais elementos fáticos dos autos, vedada em sede de recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão e, ainda, a revisão da conclusão do aresto guerreado quanto aos pontos arguidos demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, circunstâncias que conduzem à inadmissão do Recurso Especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII